Tribunal: TJES
Processo: 0035957-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035957-64.2018.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:
IGOR PEDRO DE FREITAS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por segurado, condenou a seguradora a efetivar a cobertura securitária, com o pagamento das prestações do financiamento no período de inabitabilidade do imóvel (19/07/2016 a 26/08/2019), ressalvado o abatimento das parcelas de fevereiro e julho de 2019, valores remanescentes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade, em razão da repetição de argumentos já apresentados na contestação;

(ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção em contrato de seguro habitacional obrigatório, diante do desabamento parcial do Edifício Grand Parc.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar a sentença, ainda que reiterando argumentos da contestação, desde que delimite a matéria devolvida ao tribunal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas e reconhece que a repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade (STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022).

5. Nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é nula a cláusula que exclui da cobertura danos decorrentes de vícios de construção, por contrariar a boa-fé objetiva, a função socioeconômica do contrato e a proteção do consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, II).

6. A exclusão de cobertura de vícios construtivos esvazia a própria finalidade do contrato de seguro habitacional, que visa resguardar o mutuário diante da perda da habitabilidade do imóvel.

7. O desabamento parcial do Edifício Grand Parc em 19/07/2016, fato notório, tornou o imóvel do autor inabitável, o que atrai a cobertura securitária.

8. A indenização securitária possui natureza distinta da compensação paga pelas construtoras a título de aluguel, inexistindo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reiterando argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença.

É abusiva e nula a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção em contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH.

A seguradora responde pelo pagamento das prestações do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel causado por desabamento decorrente de vícios construtivos.

A indenização securitária e a compensação paga pela construtora possuem naturezas distintas, inexistindo enriquecimento ilícito pela cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11; CDC, art. 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 30/08/2022; STJ, REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.128.692/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 09/09/2024; TJES, Apelação Cível 0014666-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20/09/2023; TJES, AI 0026774-69.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03/09/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035957-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: IGOR PEDRO DE FREITAS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035957-64.2018.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:
IGOR PEDRO DE FREITAS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. DESABAMENTO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por segurado, condenou a seguradora a efetivar a cobertura securitária, com o pagamento das prestações do financiamento no período de inabitabilidade do imóvel (19/07/2016 a 26/08/2019), ressalvado o abatimento das parcelas de fevereiro e julho de 2019, valores remanescentes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação ofende o princípio da dialeticidade, em razão da repetição de argumentos já apresentados na contestação;

(ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção em contrato de seguro habitacional obrigatório, diante do desabamento parcial do Edifício Grand Parc.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar a sentença, ainda que reiterando argumentos da contestação, desde que delimite a matéria devolvida ao tribunal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia a instrumentalidade das formas e reconhece que a repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade (STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/08/2022).

5. Nos contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), é nula a cláusula que exclui da cobertura danos decorrentes de vícios de construção, por contrariar a boa-fé objetiva, a função socioeconômica do contrato e a proteção do consumidor (CDC, art. 51, IV e §1º, II).

6. A exclusão de cobertura de vícios construtivos esvazia a própria finalidade do contrato de seguro habitacional, que visa resguardar o mutuário diante da perda da habitabilidade do imóvel.

7. O desabamento parcial do Edifício Grand Parc em 19/07/2016, fato notório, tornou o imóvel do autor inabitável, o que atrai a cobertura securitária.

8. A indenização securitária possui natureza distinta da compensação paga pelas construtoras a título de aluguel, inexistindo enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso, ainda que reiterando argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença.

É abusiva e nula a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção em contrato de seguro habitacional vinculado ao SFH.

A seguradora responde pelo pagamento das prestações do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel causado por desabamento decorrente de vícios construtivos.

A indenização securitária e a compensação paga pela construtora possuem naturezas distintas, inexistindo enriquecimento ilícito pela cumulação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 85, §11; CDC, art. 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 30/08/2022; STJ, REsp 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 27/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.128.692/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26/08/2024; STJ, AgInt no REsp 2.027.404/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 09/09/2024; TJES, Apelação Cível 0014666-08.2018.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20/09/2023; TJES, AI 0026774-69.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035957-64.2018.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO:
IGOR PEDRO DE FREITAS

JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

JUÍZO PROLATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por CAIXA SEGURADORA S/A contra sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por IGOR PEDRO DE FREITAS, julgou procedente a ação para condenar a ré a efetivar a cobertura securitária, com o pagamento das prestações do financiamento no período de inabitabilidade do imóvel (19/07/2016 a 26/08/2019), ressalvado o abatimento das parcelas de fevereiro e julho de 2019, com valores remanescentes a serem apurados em liquidação de sentença.

De início, cumpre analisar a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada em contrarrazões, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta o Apelado que a recorrente teria se limitado a reproduzir os argumentos já deduzidos em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos jurídicos que alicerçaram a sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. Embora o recurso reitere teses defensivas, a apelante busca contrapor a fundamentação do julgado ao defender a validade da cláusula contratual de exclusão de risco e ao invocar precedente que, em tese, sustentaria sua pretensão. As razões recursais, portanto, expõem os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da decisão, permitindo o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

Ademais,
“a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
(STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, o Autor/Apelado ajuizou a presente ação em desfavor da Ré/Apelante sustentando que seu apartamento localizado no “Edifício Grand Parc Resort” foi interditado devido ao desabamento da área de lazer do condomínio. Aduziu, ainda, que a seguradora, após arcar com as prestações do financiamento imobiliário por determinado período, suspendeu indevidamente a cobertura, sob a alegação de que o sinistro decorreria de “vícios de construção”, risco que estaria excluído da apólice.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a cláusula excludente de cobertura para vícios de construção é abusiva e nula, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia recursal, portanto, centra-se em aferir a legalidade da recusa da seguradora em arcar com as prestações do financiamento imobiliário do apelado, cujo imóvel se tornou inabitável após o desmoronamento parcial da área comum do condomínio em que se localiza. A negativa baseou-se em cláusula contratual que exclui da cobertura os danos decorrentes de vícios de construção.

Não obstante as razões recursais expendidas, o apelo não merece acolhimento.

Com efeito, a compreensão jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de seguro habitacional, a cláusula que visa a exonerar a seguradora da responsabilidade por sinistros decorrentes de vícios de construção é incompatível com a boa-fé objetiva e a função socioeconômica do contrato. Tal estipulação, na prática, esvazia a própria finalidade da garantia securitária, porquanto o risco de desmoronamento, principal evento coberto, está intrinsecamente ligado, na maioria dos casos, a falhas construtivas.

Por oportuno, confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO . SFH. APÓLICE PRIVADA. INTERESSE DA CEF AFASTADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL . VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta Corte, pois a Segunda Seção do STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp n. 1 .091.363/SC, consolidou o entendimento de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS. Súmula n. 83/STJ" (AgInt no AREsp 2 .357.718/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). Precedentes. 2 .
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio"
(REsp 1.804.965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe de 1º/06/2020) . 3.
No caso, como se trata de vícios estruturais, intrínsecos à construção vinculada ao SFH, é incabível a sua exclusão quanto à cobertura por seguro obrigatório
. 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ . 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1128692 PR 2017/0165859-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SFH. SEGURO HABITACIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional. Precedentes. 2.
No contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado a exclusão de cobertura dos vícios de construção.
3. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, quando se exige apenas o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.027.404/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes do STJ baseia-se na interpretação teleológica do contrato e na proteção da legítima expectativa do consumidor. O art. 51, inciso IV, e seu § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, são claros ao fulminar de nulidade as cláusulas que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade",
presumindo-se exagerada a vantagem que
"restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual".

No caso, observa-se que o Apelado, na qualidade de mutuário, aderiu a um contrato de seguro obrigatório que visa, precipuamente, a resguardar o imóvel que garante o financiamento e, por conseguinte, seu direito à moradia. O desabamento parcial do Edifício Grand Parc Residencial Resort, fato notório ocorrido em 19 de julho de 2016, tornou sua unidade inabitável, conforme atestado pela interdição que perdurou até 26 de agosto de 2019.

Assim, não merece reparo a sentença que reconheceu a abusividade da cláusula que exclui a cobertura sobre vícios construtivos.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar outros casos semelhantes ao da espécie, já pacificou o entendimento de que a cláusula em questão é, de fato, abusiva, alinhando-se à orientação do Tribunal da Cidadania. A função social do contrato de seguro habitacional impõe uma interpretação que não anule a sua finalidade precípua, que é a de proteger o segurado contra o risco de perda do imóvel por danos físicos que comprometam sua habitabilidade, sendo os vícios construtivos uma das causas mais recorrentes de tais danos.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SEGURO HABITACIONAL. CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GRAND PARC. DESMORONAMENTO DA ÁREA DE LAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO . ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional”, ajuizada por André de Assis Fonseca Zenóbio e Gisely Khler Machado Zenóbio . A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de valores pagos pelos apelados referentes ao financiamento imobiliário no período em que os imóveis permaneceram inabitáveis, em decorrência de vícios estruturais de construção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da sentença; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os vícios de construção, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) definir se a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento durante o período de inabitabilidade do imóvel, considerando a aplicação da Cláusula 7ª do contrato. III . RAZÕES DE DECIDIR Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que os fundamentos do recurso guardem correspondência com a decisão atacada, impugnando de forma específica os argumentos da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera repetição de argumentos já apresentados na petição inicial não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão atacada. (STJ, AgInt no REsp 1 .657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13 .10.2017.) No caso em análise, constatou-se compatibilidade entre os fundamentos apresentados no recurso e os pontos enfrentados na sentença, com impugnação específica aos argumentos do juízo de origem. Por isso, rejeita-se a preliminar suscitada pelos apelados . Do mérito O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, I, considera abusivas as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de produtos e serviços.
A cláusula excludente de cobertura para vícios de construção é incompatível com a natureza do contrato de seguro habitacional obrigatório, que tem como finalidade assegurar proteção financeira ao consumidor diante de eventos imprevistos, incluindo falhas estruturais. A interpretação do contrato de seguro deve observar o princípio da boa-fé objetiva e a função socioeconômica do contrato, sendo devida a cobertura para vícios estruturais, independentemente da exclusão prevista nas cláusulas contratuais . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a cláusula que exclui da cobertura eventos relacionados a vícios de construção, especialmente no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, já decidiu pela nulidade de cláusulas excludentes de vícios construtivos,
reiterando que a seguradora não pode se eximir de responsabilidades relacionadas à própria essência do contrato de seguro habitacional. Diante da abusividade da cláusula excludente, a seguradora deve arcar com os encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados. A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para vícios de construção é abusiva e nula, conforme o art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor . Em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora responde pelos encargos do financiamento do imóvel durante o período de inabitabilidade causado por vícios construtivos, em observância à boa-fé objetiva e à função socioeconômica do contrato. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00265434220188080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0026774-69.2018.8.08 .0024 AGRAVANTES: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A E OUTRO AGRAVADO: MARCOS PEREIRA SANCHES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXÃO DEMANDAS DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO PECULIARIDADES RECONHECIMENTO DESABAMENTO DO EDIFÍCIO GRAND PARC COBERTURA SECURITÁRIA RECONHECIMENTO RECURSO IMPROVIDO AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR RECURSAL PREJUDICADO. [...] 3 . Caso em que o agravado é proprietário de apartamento no Edifício Grand Parc e dele teve que se mudar, temporariamente, em razão de parcial desmoronamento que acometeu o imóvel. 4. Controvérsia que reside na necessidade de cobertura, por parte dos agravantes, de cláusula de contrato de seguro que garante indenização pelos custos mensais experimentados pelos adquirentes dos imóveis, relativos ao financiamento imobiliário firmado para a aquisição, em casos nos quais tenham que deixá-lo em virtude de desmoronamento ocorrido no imóvel. 5 .
Nada obstante a avença firmada entre as partes exclua da cobertura hipóteses nas quais o sinistro (no caso, o desmoronamento) tenha ocorrido em virtude de vícios construtivos ou de projeto do imóvel, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que referidas cláusulas de exclusão se mostram nulas, na medida em que não pode, o contrato de seguro, apresentar como excludentes de risco eventos inerentes ao próprio sinistro coberto. Precedentes.
6 . Presença também da urgência, na medida em que os recorrentes não comprovaram que, atualmente, têm atuado para colocar os moradores em situação material razoavelmente equiparável àquela em que se encontrariam caso o sinistro não tivesse ocorrido. 7. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00267746920188080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 03/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL – SINISTRO – DESABAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL – COBERTURA SECURITÁRIA – FUNÇÃO SOCIOECONOMICA DO CONTRTATO - BOA FÉ OBJETIVA - PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUSULA EXCLUDENTE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva,
é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados por vícios de construção.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0014666-08.2018.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 20/09/2023)

Outrossim, a alegação de que a condenação geraria enriquecimento ilícito ao apelado, por já ter este firmado acordo com as construtoras para o pagamento de aluguel, não prospera. As obrigações possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas, uma vez que, enquanto o acordo com as construtoras visou compensar o dano emergente decorrente da perda da posse e da necessidade de arcar com nova moradia, a cobertura securitária tem por objeto a substituição do mutuário no pagamento das prestações do financiamento de um bem que se tornou imprestável ao seu fim. Não há, portanto, duplicidade de pagamento pelo mesmo fato gerador.

Por tais razões, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante, eis que alinhado ao entendimento jurisprudencial deste Sodalício e da Corte Cidadã.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.